Tribunal: STF
Processo: Rcl 93661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  por Valderio Pereira Nobre, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010548-43.2023.5.18.0005,), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Constitucional proposta para corrigir equívoco instaurado na ação trabalhista de número CumSEn 0010548-43.2023.5.18.0005, na qual figuraram, originalmente, como partes, Erielza Sampaio de Sousa Nobre – Reclamada e a laborista Danielly de Oliveira Tertulino. 
2. De maneira totalmente inoportuna e sem qualquer respaldo fático ou jurídico, foi incluído na lide o Sr. Valdério Pereira Nobre, ora peticionante, que jamais integrou o quadro societário da empresa executada Erielza Sampaio de Sousa Nobre, inscrita no CNPJ nº 09.555.082/0001-05.
 3. Não obstante a ausência de qualquer vínculo, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve sua inclusão no polo passivo da execução, sob o argumento de suposta vinculação com a empresa Expo Moda Brasil Indústria e Comércio de Confecções Ltda., nos seguintes termos:
[...]
Entretanto, não há prova da existência de grupo econômico, tampouco qualquer demonstração de fraude ou abuso de personalidade jurídica que justifique a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilização do reclamante.
[...]
Tal confusão afronta diretamente a tese fixada pelo STF no Tema 1.232, que veda a inclusão de terceiros na execução sem o devido respeito ao contraditório e sem prova cabal de sua responsabilidade.
[...]
Restou igualmente comprovado que o Reclamante jamais compareceu à empresa localizada em Goiânia/GO, tampouco exerceu qualquer função de gestão ou comando. Não há nos autos qualquer documento, mensagem, e-mail ou prova concreta que atribua a ele poderes de direção sobre a empresa reclamada.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a impossibilidade de inclusão do Reclamante no polo passivo da execução trabalhista, em respeito à autoridade do Tema 1.232 do STF”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 1.232, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que firmada a tese de que “O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.
A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato reclamado refere-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que  manteve "sentença que determinou a inclusão do cônjuge da titular da empresa executada no polo passivo da execução”(eDoc. 3, fl. 656).
Inadmitido o Recurso de Revista, foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente